Tribunal: TJMT
Processo: 1036746-06.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036746-06.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Intervenção de Terceiros, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO HENRIQUES DA FONSECA - CPF: 013.898.902-87 (EMBARGANTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), TATIANA DE ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 821.542.011-72 (ADVOGADO), IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 002.277.348-74 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO SADDI - CPF: 138.118.861-34 (EMBARGANTE), EDNILSON ZANARDINI MENEZES - CPF: 785.325.901-87 (ADVOGADO), DILMA GAIAO GENTIL - CPF: 350.871.886-72 (EMBARGANTE), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), MAURA LUCIA SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 531.583.261-91 (EMBARGANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 531.583.001-25 (EMBARGANTE), IVANILDO SANTOS FONTOURA - CPF: 003.748.731-00 (APELADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO SADDI - CPF: 138.118.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMA GAIAO GENTIL - CPF: 350.871.886-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA LUCIA SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 531.583.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 531.583.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DENISE SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 616.620.971-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença que, nos Embargos de Terceiro, determinou o cancelamento da penhora sobre imóvel e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou erro material quanto à responsabilidade pelas verbas de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou as alegações, não se verificando omissão, contradição ou erro material.

4.

A condenação nas verbas sucumbenciais decorreu da resistência expressa e fundamentada à pretensão desconstitutiva da penhora, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

5.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação de teses já examinadas e afastadas, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

Inexistem elementos que justifiquem a imposição de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não se admite a utilização de Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da decisão quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 494; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 98; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desª Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Geraldo Henriques da Fonseca contra acórdão de id. 291800850 que negou provimento à Apelação interposta pelo embargante, mantendo a sentença dos Embargos de terceiro que determinou o cancelamento da constrição sobre o imóvel descrito na matrícula nº 26.171 do Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT e condenou nas verbas sucumbenciais.

O embargante alega a existência de omissão, contradição e erro material no julgado, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a omissão do Sr. Ivanildo quanto ao registro do título aquisitivo do imóvel, a decisão também o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, contrariando, segundo alega, o princípio da causalidade e a jurisprudência do STJ. Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios, com efeitos modificativos e prequestionamento dos dispositivos legais (id. 293818392).

O embargado IVANILDO SANTOS FONTOURA pugna pela rejeição dos Embargos e aplicação da multa por ser protelatório (id. 294283874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão, contradições e erro material no acórdão quanto à responsabilização pelas verbas de sucumbência, à luz da alegação de ausência de resistência processual do embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada
as razões pelas quais manteve a condenação do embargante ao pagamento das verbas de sucumbência, com base na resistência oferecida por ele à pretensão deduzida nos Embargos de terceiro, conforme se depreende da contestação apresentada, na qual pugnou expressamente pela manutenção da penhora.

A alegada contradição apontada nos embargos também não se verifica, pois o acórdão reconheceu que, embora o Sr. Ivanildo tenha concorrido para a situação de constrição ao não registrar o título aquisitivo, houve, também, resistência expressa e fundamentada do Sr. Geraldo à pretensão desconstitutiva da penhora, o que justifica a sua condenação nas verbas de sucumbência, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não há, pois, omissão ou contradição quanto à fundamentação do acórdão, que apreciou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

A insurgência do embargante, na verdade, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, inadequada à via estreita dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, no tocante ao pedido formulado pelo embargado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025